Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. ÓBICE INDEVIDO. FALTA NÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. O óbice à renovação da CNH propugnada pela autora deságua, em verdade, na suspensão do direito de dirigir, que somente pode ocorrer quando ultimado o processo administrativo respectivo, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, a concessão de habilitação definitiva pelo DETRAN rechaça a possibilidade de se discutir – após mais de 4 (quatro) anos – eventual cometimento de falta grave.
2. Conquanto as autarquias respondam objetivamente pelos danos causados (art. 37, §6o, da Constituição Federal), tornando prescindível a demonstração de culpa do agente autárquico, recai sobre a autora o ônus de demonstrar a existência dos demais elementos/pressupostos para se albergar a pretensão compensatória (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que inocorreu na espécie.
3. Mesmo com a retirada da pendência no sistema interno do DETRAN antes da prolação da sentença, a presente demanda fora deflagrada em decorrência da prática de ato indevido da autarquia apelada, o que, pelo princípio da causalidade, deve repercutir quando da fixação dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.Unânime.